Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE VOUCHER. DIFICULDADE DE UTILIZAÇÃO EM NOVA COMPRA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Recorrente, condenando a Recorrida a lhe restituir o valor de R$ 2.513,28 (dois mil quinhentos e treze reais e vinte e oito centavos).
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que adquiriu pacote de viagem com destino a Maceió/AL, que a viagem foi cancelada pela Recorrida, que lhe foi oferecido voucher com restrições, que não conseguiu adquirir novo pacote, que tentou resolver o problema, mas não obteve sucesso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado em razão de a Recorrente estar representada por advogado dativo. Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 56229540.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o cancelamento da viagem adquirida com antecedência supera o mero aborrecimento. Aduz que passou por constrangimento ao tentar utilizar o voucher disponibilizado pela Recorrida. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. A situação narrada pela Recorrente não configura ofensa aos direitos da personalidade e a negativa de utilização do voucher ofertado pela Recorrida em nova compra, por si só, não denota que tal fato tenha lhe gerado danos superiores a um mero aborrecimento ocasionado pela tentativa frustrada. Portanto, acertada a conclusão a que se chegou no Juízo de origem quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.
7. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
8. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo à Recorrente para fins de apresentação de recurso inominado com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor serão fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
9. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.